Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002413-88.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), LIANI STEFANE DE ALMEIDA - CPF: 090.039.578-86 (EMBARGANTE), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), LUIS HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA - CPF: 385.601.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), L H RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 70.366.471/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO ACÓRDÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por LIANI STEFANE DE ALMEIDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do acórdão (Id. 60258487), que negou provimento ao recurso de Agravo Interno, sob a alegação de contradição, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao
decisum
.

Em síntese, alega o Embargante que por unanimidade foi desprovido o Agravo Interno interposto da decisão monocrática que indeferiu a liminar, e que há contradição quanto a pessoa a ser citada no Edital reproduzido no acórdão, pois, trata-se de um dos três executados.

Aduz que não houve a citação da executada, e que há necessidade da regularização da execução fiscal, do devido processo legal, e da paridade entre as partes no exercício de defesa e contraditório.

Pugna pelo recebimento e provimento do recurso dos embargos de declaração para sanar a contradição na r. decisão, e prequestionamento da matéria aventada nos autos.

Não apresentadas contrarrazões.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega contradição porque a penhora e restrição de licenciamento de seu veículo ocorre prematuramente, antes da efetiva citação.

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...) Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei que houve a citação por edital da Agravante, antes da realização da penhora, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

Em que pese a informação da Recorrente, de que inexistiu citação, ainda que ficta, extrai-se do DJE no 10358 – p. 699, que, de fato, houve a citação por edital.
In verbis
:

“Edital de Citação JUIZ(A):

Cod. Proc.: 254309 Nr: 21352-79.2010.811.0002 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

PARTE(S) REQUERIDA(S): L. H. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, LUIZ HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA, LIANI STEFANE DE ALMEIDA

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - PROC. EST. - OAB:PROC.1

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ HENRIQUE STEFANE DE ALMEIDA, Cpf: 38560135120, Rg: 10.941.440. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida.” (DJE 10358 – DATADO DE 15/10/2018)

Com efeito, consta do Edital de Citação o nome da Agravante como Executada, apenas a qualificação que foi realizada somente no nome de um dos Requeridos. No entanto, não vislumbro qual seria o prejuízo da Recorrente, a autorizar o reconhecimento de nulidade, uma vez que no Edital constou a sua indicação, como executada.

Certo é que o Exequente diligenciou em realizar a citação dos devedores, sem sucesso, tanto na citação por AR como por Oficial de Justiça, e um equívoco da Secretaria do Juízo – ausência de qualificação da Recorrente, não pode autorizar o reconhecimento de nulidade da citação por edital sem a comprovação de prejuízo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR EDITAL — PESSOA JURÍDICA — PRÉVIA TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA — EXISTÊNCIA — ENDEREÇO COMERCIAL — ALTERAÇÃO — COMUNICAÇÃO AO FISCO — NÃO COMPROVAÇÃO — PESSOA FÍSICA — COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO POSTERIOR — PREJUÍZO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — NULIDADE — INADMISSIBILIDADE — PENHORA ON-LINE — DESBLOQUEIO — INVIABILIDADE. Verificada a tentativa de citação da pessoa jurídica executada, por oficial de justiça, no endereço constante na Certidão de Dívida Ativa, deve aquela provar a comunicação ao fisco de alteração de endereço para evidenciar a nulidade da citação por edital, ônus do qual não se desincumbiram os agravantes. Em que pese à necessidade de tentativa de citação dos executados por oficial de justiça antes de se proceder à por edital, o posterior comparecimento espontâneo dos devedores supre eventual nulidade,
sobretudo quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo, a afastar a necessidade de anulação de citação e de desbloqueio de valores penhorados.
Recurso não provido.” (TJ-MT - AI: 00265266520168110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/08/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/09/2016) [Grifei]

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível afastar a legalidade da penhora.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume. (...)” (Id. no 46418967)

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou todas as teses devolvidas ao ensejo da interposição do agravo de Interno, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021